Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS IMEDIATOS E EX TUNC. INEXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no art. 924, inc. III, do CPC, em razão de desconstituição do título executivo judicial na ação rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito no recurso é definir se, na pendência do trânsito em julgado, o acórdão na ação rescisória autoriza a imediata extinção do cumprimento individual de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão da decisão exequenda, mesmo sem o trânsito em julgado, tem efeito imediato em relação à execução vinculada, porque o título executivo judicial não tem mais certeza e liquidez, resultando na paralização dos atos executivos e levantamento do numerário. Disso não se extrai a necessária extinção imediata do cumprimento de sentença, senão a questão prejudicial externa que reclama a suspensão do processo embasado no título desconstituído, ainda mais considerando que, a princípio, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
4. Para melhor análise da inexigibilidade do título executivo judicial, cumpre ouvir as partes sobre o fato superveniente e, em seguida, aguardar o julgamento do recurso pendente na ação rescisória em vista da hipótese de efeito infringente.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e provida.
________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, “a”, 924, III, 933, e 969.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.907.739/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2023; REsp 1.882.358/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/2/2022.
TJDFT. APC 0718740-02.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/01/2026.